Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738968-25.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, EDSON CHAVES DA SILVA, ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO PIMENTEL, VERA LÚCIA NUNES SOARES, BARBARA NUNES SOARES LOPES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI, LAURO CÉLIO ROCHA GONZAGA, LAÍS CHAVES GONZAGA RECORRIDO: IATE CLUBE DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1. Apesar do decidido pelo STJ, é possível verificar que o acórdão embargado não restou omisso acerca do pedido da autora quanto à existência ou inexistência de direito adquirido ou violação ao ato jurídico perfeito. 2. Conforme decidido no julgamento da apelação, embora seja estabelecido como direito do sócio patrimonial frequentar o clube com os seus dependentes, certo é que o enquadramento de dependentes pode ser alterado por decisão do Conselho Deliberativo submetida à Assembleia Geral Extraordinária designada para tanto, não havendo que se falar em direito adquirido. 3. Embora não tenha havido a expressa menção à inexistência de violação ato jurídico perfeito no acórdão sob rejulgamento, cumpre esclarecer que, em se tratando de relação continuada ao longo do tempo, como no caso concreto, e inexistindo direito adquirido, por consequência lógica, não há que se falar em violação ao ato jurídico perfeito, principalmente por ter sido ressaltado ser possível a alteração da idade limite dos dependentes para que frequentem o clube nessa condição. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos, em sede de rejulgamento. Acórdão integrado sem alteração da negativa de provimento ao recurso dos autores. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, caput e §§1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando que o recorrido aplicou decisão de assembleia geral de forma retroativa, desrespeitando o direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Afirmam que o novo estatuto do recorrido tem que respeitar a situação oferecida aos recorrentes à época em que cumpriram todos os requisitos para serem admitidos como sócios proprietários patrimoniais do clube, sendo ilícita a alteração de forma unilateral. Argumentam, ainda, que a sentença incorreu em julgamento extra petita, pois realizou julgamento conjunto com outro processo teoricamente conexo, concluindo que havia decaído o direito de se pleitear anulação da assembleia, o que em nenhum momento foi requerido pelos recorrentes e nem é objeto destes autos. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, repetem as razões do item “b” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 6o, caput e §§1o e 2o, da LINDB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). O apelo especial ainda não deve lograr êxito quanto à tese de que houve julgamento extra petita, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Igual sorte colhe o apelo extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025